Tribunal: TJDFT
Processo: 0231518-69.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0231518-69.2011.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: ELTON JORGE PEREIRA DESPACHO Diante do esgotamento da atividade jurisdicional desta Presidência da Segunda Turma Recursal quanto ao presente feito, notadamente pela aplicação da tese firmada no RE 661.702, TEMA 546/STF, pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF e pela preclusão da decisão recorrida, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal